Tribunal: STF
Processo: HC 216618
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Matheus Marcelo Teodoro da Costa, em favor de Michel Soares de Araujo, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 719.957 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 600 dias-multa.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo, preliminarmente, a nulidade da prova testemunhal, pois a prisão em flagrante do réu se deu por guardas municipais que não tem competência para tal, e a nulidade pela realização da inquirição direta pelo magistrado, violando o devido processo legal, nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, e no mérito, absolvição por insuficiência de provas – Matérias preliminares arguidas afastadas Prisão em flagrante delito realizada por guardas municipais Legalidade Inteligência do art. 301 do Código de Processo Penal Ausência de violação ao devido processo legal Inquirição direta pelo magistrado nos termos do Código de Processo Penal Mérito - Comprovação da traficância Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas nos seguros e coerentes depoimentos dos Guardas Civis Municipais Negativa do réu isolada nos autos - Pena-base fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do réu e da elevada quantidade de natureza variada de drogas apreendidas com ele - Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em face dos maus antecedentes do réu, e da elevada quantidade de drogas de natureza variada, além da comprovação de que era o responsável pela distribuição das drogas, revelando habitualidade na prática delitiva, pelo que ficou comprovado que se dedicava a atividades criminosas - Regime inicial fechado mantido Negado provimento”. (eDOC 4)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    A ordem foi denegada monocraticamente.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento ilicitude das provas produzidas e, por conseguinte, absolver o paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ser o caso.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:



    “No mérito, a r. sentença merece prosperar por seus próprios e jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza visual do crime, sendo de rigor sua condenação.



    Destarte, consta da peça incoativa que o apelante, transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio ou entrega a terceiros, 65 (sessenta e cinco) porções, com peso de 23,62 g (vinte e três gramas e sessenta e dois decigramas), de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por maconha, e 714 (setecentas e quatorze) porções, com peso de 236,81 g (duzentos e trinta e seis gramas e oitenta e um decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante a instrução criminal que restou incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de entorpecentes”. (eDOC 4, p. 8)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Cumpre consignar, por fim, que fica prejudicada a análise dos demais pedidos.



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, nos termos do artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente